Tribunal: TCU
Processo: 028.533/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento identificado em contrato firmado para construção da Carteira de Gasolina da Refinaria Vale do Paraíba (Revap).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, recursos de reconsideração interpostos por Jorge Alberto Merola Faria, José Carlos Cosenza, Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Promon Engenharia Ltda., UTC Engenharia S.A., UTC Participações S.A., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht S.A., Marcelo Bahia Odebrecht, César Ramos Rocha, Márcio Faria da Silva, Ricardo Ribeiro Pessoa, Rogério Santos de Araújo, e Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) contra o Acórdão 2619/2019-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débitos, multas e outras sanções, em razão de superfaturamento identificado no Contrato 0800.0037911.07.2, firmado entre o Consórcio Gasvap e a Petrobras, para a execução de obras de modernização na Carteira Gasolina da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap), no município de São José dos Campos/SP; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Carlos Cosenza para, no mérito, dar-lhe provimento, excluindo o responsável dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2619/2019-TCU-Plenário e julgando suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Petróleo Brasileiro S.A. para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente os itens 9.9 e 9.10 do Acórdão 2619/2019-TCU-Plenário ; 9.3. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jorge Alberto Merola Faria e José Sérgio Gabrielli de Azevedo para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para: 9.3.1. limitar em R$ 431.744,19 (data de referência: 07/05/2019) a cota-parte do total do débito imputado solidariamente a Jorge Alberto Merola Faria com os demais responsáveis pelo item 9.3.2 do Acórdão 2619/2019-TCU-Plenário e reduzir o valor da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.4, para R$ 25.000,00; 9.3.2. limitar em R$ 1.615.998,56 (data de referência: 07/05/2019) a cota-parte do total do débito imputado solidariamente a José Sérgio Gabrielli de Azevedo com os demais responsáveis pelos itens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2619/2019-TCU-Plenário e reduzir o valor da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.4, para R$ 97.000,00; 9.3.3. excluir Jorge Alberto Merola Faria e José Sérgio Gabrielli de Azevedo dos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 2619/2019-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistente a sanção que lhes foi aplicada de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo período de 8 (oito) anos; 9.4. conhecer do recurso de reconsideração interposto por UTC Engenharia S.A., UTC Participações S.A. para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para suspender a aplicação das multas aplicadas às empresas pelo item 9.4 da deliberação recorrida, até o julgamento em definitivo da ADPF 1.051/DF; 9.5. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, Promon Engenharia Ltda., Construtora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht S.A., Marcelo Bahia Odebrecht, César Ramos Rocha, Márcio Faria da Silva, Ricardo Ribeiro Pessoa, e Rogério Santos de Araújo para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.6. comunicar esta deliberação aos recorrentes e aos seguintes interessados: Petrobras, Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União, Procuradoria da República no Estado do Paraná, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF que substituiu a Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, 13a Vara Federal de Curitiba e Conselho Administrativo de Defesa Econômica.